Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744359-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVANETE CANDIDA SENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação da quantia de R$ 5.815,67, bloqueada via SISBAJUD, sob o fundamento de que os valores seriam impenhoráveis, por se originarem de proventos de aposentadoria da executada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, sem que haja comprovação documental idônea da origem previdenciária da quantia constrita. Sustenta que a executada se limitou a alegar que os valores seriam provenientes de aposentadoria, sem apresentar extratos bancários ou comprovantes que evidenciem tal origem. Afirma, por outro lado, que mesmo que se trate de proventos de aposentadoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Invoca precedentes que autorizam a penhora de percentual dos rendimentos, inclusive em execuções de natureza não alimentar, como é o caso dos autos. Alega, ainda, que a executada possui duas fontes de renda oriundas do INSS (aposentadoria por idade e pensão por morte), conforme documentos constantes dos autos principais. Aduz que a penhora parcial dos valores bloqueados, correspondente a menos de 15% da renda mensal da executada, é medida razoável e proporcional, que não compromete sua subsistência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para que seja mantida a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, no presente caso, verifica-se a presença de risco de dano concreto. Embora o valor bloqueado seja relativamente ínfimo diante do crédito exequendo, que ultrapassa R$ 486.000 trata-se do único ativo patrimonial identificado até o momento no curso da execução. Sua liberação imediata, sem análise aprofundada sobre a origem e a eventual possibilidade de penhora parcial, pode frustrar a efetividade da execução e comprometer a utilidade do processo executivo, sobretudo diante da inexistência de outros bens penhoráveis. Por outro lado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial, o que poderá ser mais bem averiguado por ocasião do julgamento do mérito recursal. Dessa forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a liberação da quantia de R$ 5.815,67, bloqueada via SISBAJUD. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora